Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0703520-57.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA MENESES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PATRICIA DA SILVA MENESES contra ato que atribui ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de posse no cargo de professor temporário, em razão da não apresentação do respectivo diploma de graduação superior no curso da área de atuação. Narra a Impetrante, em síntese, que já é professora aprovada no processo seletivo para contratação de profissional temporário, conforme Edital no 40/2018, e quando convocada apresentou certificado de conclusão de nível superior de licenciatura em pedagogia, emitido pela faculdade Facese Ltda. Me, em dezembro de 2018. Diz que, conquanto tenha ingressado no cargo, neste ano, ao tentar renovar o contrato, se deparou com entraves administrativos, em razão da exigência de apresentação do diploma, que se encontra em fase de tramitação burocrática, não dependente da sua atuação. Sustenta que a recusa na renovação do seu contrato viola direito líquido e certo, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais para exercício do cargo, conforme comprova o certificado de conclusão de curso, histórico escolar e ata de colação de grau apresentados. Requer liminar para que seja determinada a renovação do contrato temporário mediante a apresentação dos documentos citados. No mérito, postula a concessão da ordem, nos termos da medida liminar. Ao ID 14307294, foi determinada a emenda da petição inicial, com prova do ato coator indicado, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento liminar. Emenda atendida aos IDs 14356931, 14356932 e 14359119. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Do atento cotejo dos autos, verifico que se mostram presentes os referidos pressupostos. A Impetrante fundamenta sua pretensão no argumento de ilegalidade do ato, tendo em vista que satisfaz todos os requisitos legais para exercício do cargo, conforme comprova o certificado de conclusão de curso, histórico escolar e ata de colação de grau apresentados. Os documentos dos autos mostram que a impetrante foi impedida de renovar seu contrato no cargo de professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em razão da não apresentação do diploma de nível superior de licenciatura em pedagogia (ID 14359119), conquanto tenha comprovado a conclusão do curso, com a apresentação do respectivo certificado, histórico escolar e ata de colação de grau (ID 14271708, 14273710). A matéria, como se sabe, não é nova, mas é pacífica no âmbito deste Tribunal de Justiça e do STJ, no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, a ausência de apresentação do diploma não enseja óbice ao ingresso em cargo público, caso seja possível a comprovação da escolaridade por outros documentos idôneos. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/08/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ANS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVAM A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. FORMALISMO EXARCEBADO. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a recorrida, apesar de não ter apresentado o diploma de conclusão no curso de Direito, comprovou, através de outros documentos, a sua formação e efetiva capacitação profissional ao exercício da profissão. 2. Constata-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma" (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.2.2014). 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1766030/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 16/11/2018) Diante disso, ou seja, do fato de que a Impetrante, por meio de outros documentos idôneos, comprovou a escolaridade necessária ao ingresso no cargo de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mostra-se configurada a relevância da fundamentação, haja vista que, conforme jurisprudência colacionada, a exigência de apresentação do respectivo diploma configura formalismo exacerbado da Administração, que se afasta da finalidade do ato administrativo, passível de controle pelo Poder Judiciário. Por outro lado, o risco de ineficácia de eventual provimento de mérito em seu favor decorre da iminência da realização das próximas fases do concurso, as quais, se efetivadas, poderiam ensejar a impossibilidade da impetrante realizá-las posteriormente. Assim, em hipóteses como a dos autos, mostra-se prudente assegurar a participação da candidata nas etapas subsequentes do certame, para que, caso eventualmente sua pretensão seja acolhida, não resulte prejuízo tanto a ela quanto à Administração Pública, no sentido de lhe assegurar o acesso ao cargo almejado. Assim, sendo relevante, ao menos nesta análise preliminar, a fundamentação exposta pela Impetrante, bem como presente o risco de ineficácia da medida em caso de provimento favorável, deve ser deferida liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar à Impetrante a participação nas etapas subsequentes do concurso de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sem a necessidade de apresentação imediata do diploma de comprovação da escolaridade. . Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009), bem como a entidade promotora do certame. Após, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator